Tribunal: TJDFT
Processo: 0751750-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. ARTIGO 4o DA LEI No 5.478/1968. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em 80% do salário-mínimo, estabelecendo que esses seriam devidos a partir da citação. O agravante requer que os alimentos sejam exigíveis desde a data da fixação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da obrigação alimentar provisória, questionando-se se os alimentos devem ser exigíveis a partir da citação do alimentante ou da data da decisão judicial que os fixou.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 4o da Lei no 5.478/1968 estabelece que os alimentos provisórios devem ser fixados pelo Juízo ao despachar o pedido, não havendo previsão de que sua exigibilidade dependa da citação do devedor. A decisão recorrida, ao determinar o termo inicial da obrigação a partir da citação, não se alinha à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que os alimentos provisórios são exigíveis desde a sua fixação, independentemente da citação do alimentante, em razão do Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
5. A manutenção da decisão agravada pode comprometer a subsistência dos alimentandos, permitindo que o alimentante se esquive de sua obrigação até o momento da citação. A interpretação que mais se adequa ao ordenamento jurídico é a que determina o termo inicial dos alimentos provisórios na data de sua fixação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: "Os alimentos provisórios são exigíveis desde a data de sua fixação, independentemente da citação do alimentante, em consonância com o artigo 4o da Lei no 5.478/1968 e o Princípio do melhor interesse da criança."
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.478/1968, artigo 4o; Constituição Federal, artigo 227.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 622.826/MG, Rel. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/6/2021; TJDFT, Acórdão 1757411, 8a Turma Cível, Rel. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 19/9/2023; TJDFT, Acórdão 1697235, 6a Turma Cível, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, julgado em 3/5/2023, publicado no PJe em 17/5/2023.